Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707857-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB-DF 42.978, em favor de GABRIEL HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, não tendo ficado demonstrada a necessidade da medida extrema. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído, pelo menos, com cópia decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documento, dentre outros, essencial para o exame da controvérsia. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, dotado de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, motivo suficiente para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Assim sendo, diante da absoluta deficiência de instrução, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator